Tribunal: TJMT
Processo: 0021772-41.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021772-41.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALCIDES BENTO BATISTA - CPF: 559.374.201-44 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1149-67 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO – TEMA 1.061/STJ – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

É irregular a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva em sede recursal sem que se tenha levantado a questão anteriormente, durante instrução processual, pois demonstra flagrante supressão de instância.

Caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois o banco apelante não demonstrou a regularidade dos seus atos ou a ocorrência de qualquer excludente legal.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em benefício previdenciário dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação do dano de natureza moral, na modalidade
in re ipsa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0021772-41.2018.8.11.0055

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ALCIDES BENTO BATISTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr
.
Anderson Gomes Junqueira,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
ALCIDES BENTO BATISTA
, que julgou procedente os pedidos inaugurais para: a) declarar a inexistência de relação contratual representado pelos contratos no 541244600, no 559813401 e no 226546962; b) determinar o cancelamento dos descontos mensais do benefício previdenciário, bem como a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, relativos aos contratos declarados inexistentes; c) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos causados a parte autora em razão da negativação indevida de seu nome, corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento e incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso; d) condenar a parte requerida a restituir, de forma simples, as parcelas descontadas do benefício da parte autora, incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do CC, devido a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, como preliminares: a) violação ao Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça sob o argumento de que cumpriu com a regra de distribuição de ônus da prova, requerendo o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a anulação da sentença “
para que sejam produzidas as provas legais e moralmente legítimas para a demonstração da regularidade dos descontos, em prestígio aos arts. 7o e 369 do CPC
” (sic); b) ilegitimidade em relação ao contrato no 226546962, pois a celebração da contratação foi feita com empresa na qual não faz parte do conglomerado Itaú Unibanco S.A. e que não há meios para que o Banco Itaú Consignado S.A. comprovar relações jurídicas de outra instituição financeira.

Quanto ao mérito, alega, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviço bancário e, por consequência, a ausência de responsabilidade do banco.

Argumenta que o autor não comprovou o que teria gerado os supostos danos morais pleiteados e a desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo magistrado a título de dano moral.

Defende a redução do valor arbitrado dos honorários de sucumbência em razão da baixa complexidade da causa.

Com base em tais argumentos, p
ugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, nos termos acima expostos (id. 180486709).

Nas contrarrazões, o apelado postula pela manutenção da sentença (id. 180486712).

O preparo foi recolhido (id. 181011189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, importante analisar as preliminares suscitadas pelo apelante.

A parte recorrente, somente em sede de apelação, argui sua ilegitimidade passiva, haja vista a cessão das parcelas do empréstimo ao Banco Itaú Consignado, cujas pessoas jurídicas são distintas.

Ocorre que o momento para a parte arguir sua ilegitimidade e indicar quem é legítimo para figurar no polo passivo é na contestação (CPC, art. 338), sob pena de arcar o desidioso com as despesas processuais e honorários de sucumbência (CPC, art. 339).

Na hipótese dos autos, constata-se que durante todo o trâmite do processo na origem, a apelante tão somente pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Desse modo, o não enfrentamento da matéria em primeiro grau, impede a sua discussão em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, consoante assentado por esta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – COBRANÇA INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Caracteriza inovação recursal a dedução pelo recorrente de matéria não levantada perante o Juízo de primeira instância.

Recurso desprovido“.
(N.U 1000921-77.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Posto isso,
afasto
a preliminar.

A instituição financeira sustenta, ainda como preliminar, a violação ao Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça sob o argumento de que cumpriu com a regra de distribuição de ônus da prova, requerendo o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a anulação da sentença “
para que sejam produzidas as provas legais e moralmente legítimas para a demonstração da regularidade dos descontos, em prestígio aos arts. 7o e 369 do CPC
”.

Contudo, entendo que tais alegações confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
ALCIDES BENTO BATISTA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
, narrando, em síntese, que ao buscar financiamento, fora informado que havia algumas restrições de crédito em seu nome, tendo como credor o Banco Itaú Consignados S/A, referentes aos contratos de no. 541244600, 559813401 e 226546962.

Aduziu que desconhece essas contratações e que em momento algum recebeu qualquer valor em sua conta bancária.

Narrou que tentou solucionar administrativamente tais fatos, os quais foram encerradas as cobranç
a
s, porem, nao foi devolvido os valores descontados.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de excluir seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. Quanto ao mérito, requereu a procedência da ação a fim de declarar a inexigibilidade do débito e a condenação da requerida a restituição dos valores em dobro, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O magistrado ao sentenciar o feito, julgou procedente a ação e declarou a inexistência de relação contratual representado pelos contratos no 541244600, no 559813401 e no 226546962; determinou o cancelamento dos descontos mensais do benefício previdenciário, bem como a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, relativos aos contratos declarados inexistentes, condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e condenou a parte requerida a restituir, de forma simples, as parcelas descontadas do benefício da parte autora.

Contra tal sentença insurge-se o apelante.

Pois bem.

Cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor sustentou categoricamente que não contratou os empréstimos nem recebeu qualquer valor em sua conta bancária, não reconhecendo a assinatura dos contratos apresentados pelo apelante.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.”

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois o banco apelante não demonstrou a regularidade dos seus atos ou a ocorrência de qualquer excludente legal.

Ademais, após a informação da apelante que foram disponibilizados os valores referentes aos contratos no. 541244600 e 559813401 por meio de ordem de pagamento junto a agência do Banco Santander localizada em Manaus/AM, o magistrado
a quo
requereu a expedição de ofício à agência 1340, situada na Rua Florida, 194, Cidade Nova I, Manaus/AM, para que este apresentasse aos autos comprovantes de ordem de pagamentos nos supostos valores destinados a parte autora.

Em resposta ao ofício, o Banco Santander informou no id 180487294 - Pág. 20 que: “
Não identificamos o crédito da ordem de pagamento nos valores de R$1.509,72 e R$ 376,22 em favor de ALCIDES BENTO BATISTA - CPF: 559.374.201-44
”.

Ainda, o magistrado singular determinou a especificação de provas pelas partes, contudo o apelante quedou-se inerte (id. 180487285 - Pág. 14).

Assim, não há se falar em nulidade da sentença para realização de perícia quando o magistrado, oportunizou o pedido de produção de provas e diante da inércia da parte requerida, julga a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos.

Desse modo, não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em benefício previdenciário dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação do dano de natureza moral, considerado, em casos como o dos autos, “
in re ipsa
”.

Em situações semelhantes, este Sodalício tem julgado no mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”
(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.”
(N.U 1001007-96.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00 (dez mil reais)
, dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença.

Por fim, não há que se falar em redução do valor arbitrado dos honorários de sucumbência em razão da baixa complexidade da causa, pois fora arbitrado em porcentagem mínima prevista no §2o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023